Tribunal: TJBA
Processo: 8018788-59.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018788-59.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SILVIA PINHEIRO MORAES ESQUIVEL Advogado(s): CAMILA SANTTOS MACHADO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA, COM REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. POSTERIOR PEDIDO DE PARCELAMENTO DEFERIDO. REGULAR INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA AUTORA. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Silvia Pinheiro Moraes Esquivel contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição, nos termos dos artigos 290 e 485, inciso X, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas processuais após regular intimação e concessão de prazo suplementar. Decisão recorrida. O juízo de origem indeferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, considerando elementos que infirmavam a alegada hipossuficiência integral (patrimônio declarado de R$ 153.081,58, gastos mensais elevados em cartão de crédito e qualificação profissional como pecuarista), tendo deferido redução de 70% nas custas iniciais. Posteriormente, deferiu o parcelamento em 6 parcelas iguais e sucessivas. Certificada a ausência de comprovação do recolhimento de qualquer parcela após regular intimação, o processo foi extinto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 do CPC, por ausência de recolhimento de custas após regular intimação, configura violação aos princípios do contraditório e da cooperação processual; e (ii) saber se era necessária nova intimação da parte antes da extinção, após certificação oficial da inércia. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 290 do CPC estabelece norma cogente e imperativa que determina o cancelamento da distribuição caso a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realize o pagamento das custas em 15 dias. O emprego do tempo verbal "será" indica comando obrigatório, não conferindo discricionariedade ao magistrado. A norma visa garantir o adequado custeio da máquina judiciária por aqueles que dela se utilizam, ressalvadas as hipóteses de comprovada hipossuficiência que justifiquem a gratuidade integral, evitando que processos sejam ajuizados sem o devido recolhimento das custas. No caso concreto, a apelante obteve significativa redução (70%) do valor devido e foi beneficiada com o parcelamento em 6 vezes, medidas que visaram compatibilizar a necessidade de custeio do processo com a dificuldade financeira alegada. Não obstante essas facilidades, a certificação oficial atesta que não houve comprovação do recolhimento de nenhuma das parcelas. O contraditório foi plenamente observado, tendo a apelante sido regularmente intimada em duas ocasiões distintas, com ciência inequívoca da consequência do não cumprimento (cancelamento da distribuição). A cooperação processual prevista no art. 6º do CPC é via de mão dupla, exigindo também da parte diligência no cumprimento das determinações judiciais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o cancelamento da distribuição prescinde de nova intimação, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após regularmente intimada. Ao deferir redução de 70% das custas, o juízo já sopesou adequadamente a situação econômica da parte, concedendo benefício significativo. O posterior deferimento de parcelamento em 6 vezes representa ainda maior benevolência. Não há desproporcionalidade ou rigor excessivo na decisão recorrida. Observância do devido processo legal com indeferimento fundamentado da gratuidade integral, concessão de redução significativa, intimação regular, deferimento de parcelamento, nova intimação, certificação oficial da ausência de comprovação de pagamento e extinção do processo com base em norma legal expressa. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 do CPC, por ausência de recolhimento de custas após regular intimação e certificação oficial da inércia, não configura violação aos princípios do contraditório e da cooperação processual. 2. Havendo regular intimação da parte para recolhimento de custas e certificação oficial de sua inércia, não há obrigatoriedade de nova intimação antes do cancelamento da distribuição". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 98, § 5º, 290 e 485, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.053.571/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.05.2023; STJ, REsp 1.906.378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.05.2021. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8018788-59.2023.8.05.0080, em que figura como parte recorrente SÍLVIA PINHEIRO MORAES ESQUIVEL e como parte recorrida BANCO DO BRASIL AS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA